Tribunal: TJES
Processo: 5003494-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003494-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A e outros
AGRAVADO: MARISA REGINA FERNANDES BRUN
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003494-51.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A, BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S.A.

AGRAVADO: MARISA REGINA FERNANDES BRUN

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO JACOB NETTO - SP237818
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO JACOB NETTO - SP237818
Advogado do(a) AGRAVADO: SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. E TRAVELEX CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A. (atual denominação do BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.)
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória movida por

MARISA REGINA FERNANDES BRUN
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, procedendo
“com a pesquisa no sistema SISBAJUD, diretamente nas contas dos demandados TRAVELEX (Banco de Câmbio do Grupo CONFIDENCE) e FELIPE MEDICI TOSCANO, do valor dispendido pela autora para aquisição de moeda estrangeira, no importe de R$ 514.938,69 (quinhentos e quatorze mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), que corresponde ao valor efetivamente investido em reais”
(evento nº 1383388).

Em suas razões, as agravantes afirmam, em síntese, que: 1) a ação de indenização tem como objeto a restituição de valores que a agravada alega ter perdido em razão de golpe perpetrado por FELIPE MEDICI TOSCANO; 2) a agravada tenta criar relação entre o golpista e as empresas rés/agravantes afirmando que o golpe só foi possível em decorrência da ausência de protocolos básicos de segurança, o que não é verdade, pois foi a própria agravada quem deu poderes para o golpista movimentar o seu dinheiro; 3) ainda que fossem responsáveis pelo dano alegado, não há risco que justifique o bloqueio de valores, pois não têm problemas de liquidez.

Esclarecem que o Grupo Confidence tem suas atividades restritas ao mercado de câmbio, oferecendo serviços de compra e venda de moedas estrangeiras e remessas de valores ao exterior, não operando com mercado financeiro, como compra e venda de ações para investimento, sendo que a agravada não menciona em sua inicial qual teria sido sua conduta irregular.

Ressaltam que todas as transferências foram realizadas mediante assinatura eletrônica da própria agravada, o que confirma que ela possuía acesso aos dados bancários das contas junto ao Grupo Confidence.

Anotam que a própria agravada autorizou o repasse de seu patrimônio para as suas contas particulares junto aos bancos estrangeiros, e a partir daí supostamente foi vítima do golpe perpetrado por FELIPE MEDICI TOSCANO, que possuía acesso às suas contas no banco
“XM – Global Limited”
, sem qualquer participação das agravantes.

Aduzem que, quanto ao contrato com a empresa VIX TRADE, o objetivo era a captação de novos clientes e intermediação nas solicitações de transações cambiais, pois só a agravada poderia autorizar e assinar os contratos.

Destacam que o alegado dano ocorreu há quase dois anos, não havendo ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois as agravantes são empresas sólidas e possuem lastro para suportar eventual condenação.

Pugnam pela reforma da decisão agravada, a fim de que sejam desbloqueados os valores das suas contas, e, em caráter subsidiário, que o bloqueio seja substituído por seguro garantia.

Decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado no ID nº 1396344.

Agravo interno interposto no ID nº 1512600.

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID nº 1532653), com registro de tese a sustentar a manutenção da r. decisão agravada.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. E TRAVELEX CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A. (atual denominação do BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.)
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória movida por

MARISA REGINA FERNANDES BRUN
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, procedendo
“com a pesquisa no sistema SISBAJUD, diretamente nas contas dos demandados TRAVELEX (Banco de Câmbio do Grupo CONFIDENCE) e FELIPE MEDICI TOSCANO, do valor dispendido pela autora para aquisição de moeda estrangeira, no importe de R$ 514.938,69 (quinhentos e quatorze mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), que corresponde ao valor efetivamente investido em reais”
(evento nº 1383388).

Em suas razões, as agravantes afirmam, em síntese, que: 1) a ação de indenização tem como objeto a restituição de valores que a agravada alega ter perdido em razão de golpe perpetrado por FELIPE MEDICI TOSCANO; 2) a agravada tenta criar relação entre o golpista e as empresas rés/agravantes afirmando que o golpe só foi possível em decorrência da ausência de protocolos básicos de segurança, o que não é verdade, pois foi a própria agravada quem deu poderes para o golpista movimentar o seu dinheiro; 3) ainda que fossem responsáveis pelo dano alegado, não há risco que justifique o bloqueio de valores, pois não têm problemas de liquidez.

Esclarecem que o Grupo Confidence tem suas atividades restritas ao mercado de câmbio, oferecendo serviços de compra e venda de moedas estrangeiras e remessas de valores ao exterior, não operando com mercado financeiro, como compra e venda de ações para investimento, sendo que a agravada não menciona em sua inicial qual teria sido sua conduta irregular.

Ressaltam que todas as transferências foram realizadas mediante assinatura eletrônica da própria agravada, o que confirma que ela possuía acesso aos dados bancários das contas junto ao Grupo Confidence.

Anotam que a própria agravada autorizou o repasse de seu patrimônio para as suas contas particulares junto aos bancos estrangeiros, e a partir daí supostamente foi vítima do golpe perpetrado por FELIPE MEDICI TOSCANO, que possuía acesso às suas contas no banco
“XM – Global Limited”
, sem qualquer participação das agravantes.

Aduzem que, quanto ao contrato com a empresa VIX TRADE, o objetivo era a captação de novos clientes e intermediação nas solicitações de transações cambiais, pois só a agravada poderia autorizar e assinar os contratos.

Destacam que o alegado dano ocorreu há quase dois anos, não havendo ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois as agravantes são empresas sólidas e possuem lastro para suportar eventual condenação.

Pugnam pela reforma da decisão agravada, a fim de que sejam desbloqueados os valores das suas contas, e, em caráter subsidiário, que o bloqueio seja substituído por seguro garantia.

Tal como assinalei na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, em que pese a argumentação das agravantes, com o objetivo de afastar a probabilidade do direito da agravada, a narrativa inicial imputa responsabilidade às agravantes pelo golpe perpetrado por seu correspondente cambial (contrato firmado com a empresa VIX TRADE, representada por FELIPE MEDICI TOSCANO), que não só intermediou a abertura da conta em nome da agravada junto à TRAVELEX CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A., segunda agravante, como também promoveu movimentações na conta em nome da consumidora, desviando os seus recursos, por apontada falha no sistema de segurança das agravantes (evento nº 1383369).

Conforme consta da r. decisão agravada (grifei):

A probabilidade do direito da autora encontra-se demonstrada, na medida em que é vasta a documentação juntada aos autos evidenciando a conduta fraudulenta praticada pela parte demandada, uma vez que
a demandante transferiu R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais) de sua conta no Itaú para sua conta no banco demandado
(ID 7058038),
cujo valor deveria ser remetido ao exterior a título de investimento, sendo surpreendida quando teve conhecimento de que esta quantia se reduziu a meros centavos
.

Além disso, verifica-se, por parte da instituição financeira,
movimentações e transferências de ativos financeiros da demandante sem a obediência aos protocolos mínimos de segurança e exigências do Banco Central do Brasil
.

Outrossim, insta salientar que é
de conhecimento notório a existência de ação penal em trâmite em desfavor do demandado FELIPE MEDICI TOSCANO
, sob o n.º 0002921-94.2019.8.08.0024, perante a 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, o que corrobora com a probabilidade autoral.

No que toca à pessoa de Felipe, ora terceiro demandado, evidencia-se ainda que
este era associado/partner/parceiro do primeiro demandado
, consoante se observa à ID 7058040.

(...).

Tratando-se de relação de consumo, cabe às agravantes a demonstração de que não houve a apontada falha na prestação do serviço,
seja no que tange à adoção de protocolos de segurança para realização de movimentação financeira de sua cliente
,
seja no que se refere à atuação da
sua
correspondente cambial
(evento nº 1383373, fl. 70, e evento nº 1383378, fl. 19),
pessoa jurídica cujo representante supostamente engendrou a fraude que desviou irregularmente os recursos de sua cliente
, o que não se verifica nessa fase cognitiva, não bastando os contratos de remessa internacionais mencionados pelas agravantes (evento nº 1383371, fls. 17/26, e evento nº 1383390), e mesmo a autenticidade citada no documento do evento nº 1383391, cuja assinatura eletrônica é atribuída à agravada, que nega ter tido acesso ao
Internet Banking
antes da descoberta da apontada fraude.

Segundo a agravada, nunca lhe foi enviado e-mail e senha para acesso ao
I
nternet
B
anking
, o que somente ocorreu após descoberta a fraude, quando foram verificadas as movimentações feitas em seu nome, cuja conta de destino também não teria sido por ela aberta e, posteriormente ao ocorrido, igualmente estava com saldo zerado (Id 705037, processo de origem), sendo oportuno ressaltar que
a transação de remessa de recursos para a corretora no exterior
(XM GLOBAL LIMITED)
foi indicada pelo
representante da
correspondente cambial por e-mail ao Banco Confidence
(Id 7058155, processo origem),
sem comprovação efetiva,
ao menos
nessa fase, de que foram
remetidos
os documentos necessários pela consumidora para autorizar a transaçã
o, e validar a assinatura eletrônica aposta nos contratos de câmbio (o cartão de assinaturas físicas, do evento nº 1383394, não altera essa conclusão).

Os trechos das conversas de aplicativo, empreendida pela agravada e o representante da correspondente cambial do Banco agravante, destacados no arrazoado recursal, isoladamente, também
não evidenciam que
ela
efetivamente cadastrou sua assinatura eletrônica e realizou a transação
. Pelo contrário,
se contextualizadas,
apontam
que o
representante da
correspondente cambial
do Banco agravante
efetivou a transferência
para a XM, passando os dados para a agravada (evento nº 1383364, fls. 14/15), que, em verdade, conforme elucidado posteriormente, eram falsos.

A propósito, conforme e-mail encaminhado pelo gerente da agravada junto ao Banco agravante, já após descortinada a suposta fraude, ela
“
não nomeou o Felipe Médice Toscano como gestor da conta
. O
trabalho dos indicadores/patner do Banco Confidence
, é de
fazer as tratativas das operações de câmbio junto ao Confidente
, para os clientes que os
clientes que os indicadores captaram, colheram as assinaturas dos formulários do Banco e demais documentos para fazer a intermediação da abertura de conta
”.

Ressalta-se que há documentação nos autos que evidencia a qualidade de correspondente cambial da
“VIX TRADE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI”
(Nome Fantasia:
“ES – VIX TRADE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS”
), cujo sócio e representante era o também réu FELIPE MEDICI TOSCANO, em relação à CONFIDENCE CC S.A., cadastrado desde 20/08/2014 (evento nº 1383373, fl. 70), e que ainda constava do rol dos seus correspondentes em 29 de abril deste ano (evento nº 1383378, fl. 19).

É sabido que o
“
correspondente
atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante
, que
assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes
e usuários por meio do contratado,
à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado
,
bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações
”
(artigo 2º, Resolução n° 3.954 de 24 de fevereiro de 2011, do Banco Central do Brasil).

Além disso, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o
“
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
; e, conforme §3º, do referido dispositivo,
somente não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor
ou terceiro

(com a ressalva do enunciado sumular nº
479, que fixou a responsabilidade objetiva das instituiç
ões
financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito das operações bancárias –
fortuito interno
)
, o que não se evidencia nessa fase inicial da demanda
.

Conforme já se manifestou a jurisprudência pátria, e destacado na petição inicial (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA JUNTO À CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. BLOQUEIO BACENJUD. CORRETORA DE CÂMBIO. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO CONSUMERISTA. BLOQUEIO MANTIDO. 1.
Além da proteção do código consumerista, a Resolução BACEN nº 3.954, de 24.02.11, estabelece a responsabilidade solidária da corretora de câmbio perante os consumidores quanto aos atos praticados pelo correspondente cambial (artigo 2º)
. 2.
A corretora de câmbio, integrante da cadeia de consumo no decorrer da vigência do contrato de compra de moeda estrangeira, responde solidariamente pelos danos da não entrega do numerário pelo correspondente cambial ao consumidor
. 3. Os inúmeros bloqueios promovidos contra a corretora de câmbio e seu correspondente cambial caracterizam o perigo de dano à futura satisfação do consumidor credor, com risco ao resultado útil do processo. Acertada a tutela de urgência deferida na origem. Bloqueio Bacenjud mantido. 4. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07280624220208070000 DF 0728062-42.2020.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 21/10/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sobre a necessidade de instrução probatória para aferir a culpa exclusiva do consumidor em caso similar a presente, já se manifestou a E. 2ª Câmara Cível, por voto desta relatoria (destaquei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA AGRAVANTE
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL SOBREPOSIÇÃO DAS CONSTRIÇÕES
PENHORA LIMITADA AO VALOR INVESTIDO EM REAIS NA DATA DO INVESTIMENTO
IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO POR MOEDA ESTRANGEIRA E ACRÉSCIMOS DE JUROS MORATÓRIOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL APLICAÇÃO DA TEORIA DE UMA CHANCE INVIABILIDADE DE INDEXAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO REFORMADA EM PARTE LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO REALIZADO PELO ÓRGÃO A QUO.
1.
A sociedade limitada agravante deve ser equiparada às instituições financeiras para fins de responsabilidade civil, já que a sua atividade principal é diretamente relacionada à aplicação de recursos financeiros no banco dinamarquês que a controla. 2. Incide a súmula nº 479 do STJ sobre a relação entre as partes e cabe à instrução processual elucidar se a falta de prudência do agravado foi o fator primordial para o sucesso da fraude narrada ou se houve falha no sistema de segurança bancário
. 3. O bloqueio determinado na esfera criminal não é suficiente para afastar a constrição determinada pelo órgão a quo , porquanto inexiste vinculação entre as instâncias cível e penal. 4. Apesar da independência entre as esferas cível e criminal, deve ocorrer a sobreposição das constrições impostas em desfavor da agravante, dada a mesma finalidade das medidas assecuratórias e para evitar infringência aos princípios do non bis in idem e da menor onerosidade.
5. O valor a ser bloqueado deve refletir a quantia investida em reais, sem a variação cambial entre a data dos aportes e o dia da propositura da ação originária, uma vez que não é cabível utilizar o dólar americano como fator de indexação. Inteligência da Lei nº 8.880/94 e Decreto-lei nº 857/69. 6. Neste momento processual, o montante objeto da penhora não deve ser atualizado monetariamente nem acrescido de juros, por conta do princípio da menor onerosidade.
7. Se o agravado efetivamente foi vítima de atos fraudulentos, não deve ser assegurado aprioristicamente os ganhos das inversões financeiras que o recorrido diz lhe terem sido tolhidas, dado que a futura indenização deve tangenciar a própria oportunidade, e não os ganhos hipotéticos. Logo, o ato constritivo não pode ser indexado a qualquer índice financeiro. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. Limitação da constrição realizada pelo órgão a quo. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002486, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Acerca do perigo de dano, conforme destacou o julgador de origem, decorre da
“
perpetuação prolongada da conduta abusiva e/ou ilegal, com presumível provocação de prejuízo à parte autora”,
sendo que, por outro lado,
“
a medida é reversível, pois, na hipótese de improcedência do pedido de mérito, serão liberados as respectivas quantias oriundas do bloqueio em favor de quem é devido, uma vez que não foi requerido nenhum levantamento de valor”.

O bloqueio imediato dos valores pertencentes à agravante TRAVELEX CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A. (atual denominação do BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.) (Id 7374300 e Id 7374295, do processo de origem), correspondentes ao valor investido pela agravada em reais,
objetiva assegurar o resultado útil do processo
,
caso seja
confirmada
a responsabilidade das agravantes pelos danos experimentados pela agravada
, independente da análise do risco de insolvência (que sequer é possível verificar com base nos documentos juntados aos autos).

Além disso, a afirmada solidez e liquidez evidenciam que não há risco para a atividade empresarial das agravantes em razão do bloqueio dos valores implementado. Inclusive, o julgador de origem desbloqueou os valores excedentes encontrados pelo SISBAJUD (Id nº 7374300, fl. 04; Id nº 7374295 e Id nº 7470584, do processo de origem), limitando-se a bloquear
a quantia investida em reais,
conforme já se manifestou esta E. Corte
em caso similar
.

Sobre o pedido subsidiário de substituição do bloqueio por seguro-garantia judicial, a matéria não foi submetida ao julgador de origem, seja no pedido de reconsideração (Id 7391246, do processo de origem), seja na contestação (Id 7726594, do processo de origem), o que configura supressão de instância.

Posto isso,
CONHEÇO e
NEGO
provimento
ao recurso para manter integralmente a r. decisão agravada, e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS PRESENTES.
SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA POR CORRESPONDENTE CAMBIAL.
DESVIO DE RECURSOS.
ALEGADA FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS PROBATÓRIO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA AFASTAR A ALEGADA FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
OU COMPROVAR CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA.

BLOQUEIO
D
E

VALOR
CORRESPONDENTE AO INVESTIDO
PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
.
AUSÊNCIA DE RISCO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO JULGADOR DE ORIGEM.
VEDADA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Presente a probabilidade do direito da agravada, uma vez que a narrativa inicial imputa responsabilidade às agravantes pelo golpe perpetrado por seu correspondente cambial, que não só intermediou a abertura da conta em nome da agravada, como também promoveu movimentações na conta em nome da consumidora, desviando os seus recursos, por apontada falha no sistema de segurança das agravantes.

2.
Tratando-se de relação de consumo, cabe às agravantes a demonstração de que não houve a apontada falha na prestação do serviço, seja no que tange à adoção de protocolos de segurança para realização de movimentação financeira de sua cliente, seja no que se refere à atuação da sua correspondente cambial, pessoa jurídica cujo representante supostamente engendrou a fraude que desviou irregularmente os recursos de sua cliente, o que não se verifica nessa fase cognitiva.

3.
O correspondente cambial não foi nomeado gestor da conta da agravada

e
“
atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”
(artigo 2º, Resolução n° 3.954 de 24 de fevereiro de 2011, do Banco Central do Brasil).

4
.
Incide a súmula nº 479 do STJ sobre a relação entre as partes e cabe à instrução processual elucidar se houve falha no sistema de segurança ou culpa exclusiva da agravada.

5
.
O bloqueio imediato dos valores correspondentes ao valor investido pela agravada em reais, objetiva assegurar o resultado útil do processo, caso seja confirmada a responsabilidade das agravantes pelos danos experimentados pela agravada, independente da análise do risco de insolvência (que sequer é possível verificar com base nos documentos juntados aos autos).

6
.
A afirmada solidez e liquidez evidenciam que não há risco para a atividade empresarial das agravantes em razão do bloqueio dos valores implementado.

7
.
Sobre o pedido subsidiário de substituição do bloqueio por seguro-garantia judicial, a matéria não foi submetida ao julgador de origem, seja no pedido de reconsideração, seja na contestação, o que configura vedada supressão de instância.

8
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, assim como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto de relatoria.